Tribunal: STF
Processo: RE 499676
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: Concurso público:  candidato reprovado no exame físico:
   ações cautelares, que visaram à sua continuidade nas demais
   etapas do certame e inclusão no Curso de Formação, julgadas
   procedentes. Recurso extraordinário: descabimento:  o ato da
   Comissão Examinadora que permite a renovação do teste em que o
   candidato havia sido reprovado constitui reconhecimento tácito do
   direito do recorrido, o que retira a legitimidade recursal da
   recorrente (C.Pr.Civil, art. 503).